Tribunal: TJES
Processo: 0030939-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030939-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL
. CONT
R
ATO ADMINISTRATIVO. GLOSA. NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1.

O
controle judicial no processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

2.
Hipótese dos autos em que houve
aplicação de glosas nas faturas do contrato no valor R$ 38.888,44, (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa a contratada.

3.

Uma vez que o contrato administrativo prevê a aplicação de glosas como sanção, deve ser assegurado o contraditório prévio, conforme
art. 87 da Lei n. 8.666/93,
decerto que sua postergação indica ilegalidade na retenção dos valores.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.
Remessa
necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento; julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0030939-62.2018.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:

MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Cuidam-se os autos de ação ordinária ajuizada por
MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI
, vez que foi
vencedora do processo licitatório nº 66796172/2014, disputado pelo pregão eletrônico nº 004/2016, vindo a assinar o contrato nº 005/2017, que possui como objeto a contratação de serviços de solução de impressão.
Adiante, alega que
foi informada da aplicação de glosas nas faturas do contrato no valor R$ 38.888,44, oriundos de atrasos no atendimento dos chamados técnicos,
sem que fosse lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

O
d. Juízo Singular considerou que a penalidade aplicada foi irregular e arbitrária, vez que não respeitou o disposto no item 9.3, da cláusula 9 do contrato firmado, isto é, aplicação de sanção administrativa sem regular processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, razão pela qual declarou nulo o ato que determinou a
reten
ç
ão de R$ 32.007,58 (trinta e dois mil, sete reais, e cinquenta e oito centavos), liberando os valores retidos, bem como anulando os atos praticados após a retenção, determinando ainda a abstenção de retenção como medida preventiva de aplicação de sanção administrativa.

P
ois bem.
E
m primeiro necessário consignar que o exame jurisdicional acerca da decisão tomada na seara administrativa não se imiscui no acerto mas, tão somente, na legalidade do ato praticado.

Em assim sendo, deve analisar se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa,
tangenciando apenas a legalidade do ato tido como coator.

Com isso,
observo que
ao revés do que assevera o
recorrente
, o mencionado edital trata o instrumento da glosa como verdadeira sanção, posto que
o item 2.7.1.1 do
projeto básico (fl. 64-verso)
prevê
a aplicação de
sanções via glosa,
consoante trecho transcrito abaixo:

“
2.7.1 Glosa – Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE)

O descumprimento do Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE) estará sujeito a sanções e obedecerá à seguinte metodologia:

2.7.1.1 – Definições Gerais para Cálculo de Sanções

a) As sanções serão aplicadas, via glosa, descontadas diretamente no valor total da fatura mensal.

b) As sanções são autônomas, de modo que a aplicação de uma não exclui a outra.

c) As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

d) Em caso de reincidência ou negligência, ficará a CONTRATADA sujeita a advertência e multa, conforme legislações vigentes, além da glosa prevista.

[...]”

Ademais, o próprio Recorrente reconheceu não ter sido oportunizada a defesa prévia da empresa Recorrida, o que
indica a ocorrência de afronta ao princípio do devido processo legal, de observância obrigatória na seara administrativa (art. 5º, LIV e LV da CRFB/88).

Nesse
tocante, ressalto que a suposta postergação do contraditório no caso em testilha vai de encontro a
o regramento previsto no art. 87 da Lei n. 8.666/93, o qual
condiciona
a aplicação de sanção à garantia de defesa prévia.

N
esse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5013380-02.2021.8.08.0024 PARTE: TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e outros PARTE: GERENTE DA GERÊNCIA METROPOLITANA SUL DA CESAN RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GLOSA. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – O Edital nº 193/2009 que vinculou as partes contratantes possui expressa previsão acerca do processo administrativo anterior à aplicação de penalidades, com observância ao contraditório e ampla defesa. I
I – Constatada a desconformidade da medida implementada pelo contratante, em relação à norma regente da relação jurídica existente entre as partes e que ensejou violação ao direito líquido e certo pertencente ao impetrante, por inobservância à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao processo administrativo.
III – Segurança concedida, para que o impetrado se abstenha em realizar a glosa descrita na SS 06/21-48764-1, na quantia de R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), a ser realizada na 21ª medição, liberando-se a quantia já retida de forma ilegal, bem como para que se abstenha de realizar qualquer glosa nas medições subsequentes, sem que oportunize o contraditório prévio ao contratado. III – Remessa necessária conhecida e julgada improcedente.
(Remessa Necessária nº 5013380-02.2021.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data: 02/03/2023)

Outrossim, conforme bem decidiu o d. Juízo Singular
,

o valor das glosas, qual seja, R$ 38.888,44 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), é maior que o dobro do preço mensal pago pelo serviço, isto é, R$ 18.948,45 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);
e revela-se ainda mais a nulidade do ato já que praticado sem observância das garantias constitucional.

P
or todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, e quanto a remessa necessária, julgo-a prejudicada.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.